Tribunal: TJBA
Processo: 0522198-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0522198-29.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0522198-29.2018.8.05.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LOLITA MACEDO LESSA APELADO: LEIDIANA SANTOS DA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECONHECIMENTO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. VALIDADE DA PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO QUANDO CORROBORADA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Leidiana Santos da Silva da imputação pela prática do crime de roubo qualificado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, na redação vigente à época) e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação da apelada como autora do roubo qualificado; (ii) estabelecer se as qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas restaram comprovadas nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima em sede policial, corroborada por demais elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e confissões dos coautores em sede inquisitorial, revela-se harmônica e suficientemente robusta para formação do juízo condenatório, especialmente quando descreve, com riqueza de detalhes, o modus operandi e a atuação da apelada no evento criminoso. 4. A confissão da apelada, prestada na fase inquisitorial, detalha a dinâmica do crime, a divisão de tarefas entre os agentes e sua própria atuação na execução do roubo, inclusive reconhecendo-se nas imagens do circuito interno do ônibus, o que corrobora os demais elementos probatórios. 5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a utilização de provas colhidas na fase investigativa para fundamentar condenação, desde que confirmadas por outras provas produzidas em juízo, o que ocorreu no caso concreto. 6. O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo restam evidenciados pela narrativa coesa das vítimas, demonstrando a divisão de tarefas e a grave ameaça exercida para subtrair os bens das vítimas. 7. A prova dos autos é firme ao demonstrar a prática de, ao menos, três roubos em concurso formal (art. 70, CP), sendo devida a aplicação do aumento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial do réu pode ser valorada para fins condenatórios quando corroborada por outras provas colhidas em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação se harmônica com os demais elementos probatórios. 3. Comprovado o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, incidem validamente as qualificadoras previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 4. Caracterizado o concurso formal de crimes, é cabível o aumento da pena com base no art. 70 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 70 e 157, § 2º, I (na redação vigente à época dos fatos) e II; CPP, arts. 386, V e VII; CF/1988, art. 5º, LVII; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/03/2023, DJe 14/03/2023. STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025. STJ, AgRg no HC 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022. STJ, AgRg no HC 687.128/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0522198-29.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Leidiana Santos da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso, para condenar a Recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0522198-29.2018.8.05.0001)